Tribunal: STF
Processo: Inq 2593
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-01
Data de publicação: 2016-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. ARTS. 297 E 304 DO CP. DOCUMENTOS PRIVADOS. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. FALSIDADE IDEOLÓGICA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. INÉPCIA. DESCRIÇÃO GENÉRICA. ART. 312 DO CP. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA. DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA PELO CRIME DO ART. 312 DO CP.



    1. Denúncia por falsidade ideológica e uso de documentos falsos públicos e privados. Extinção da punibilidade, pela prescrição, dos crimes relativos aos documentos privados.



    2. São privados os documentos cuja elaboração não conta com a participação de funcionário público no exercício de suas atribuições.



    3. O artigo 41 do Código de Processo Penal, ao exigir que a peça acusatória narre o crime com todas as suas circunstâncias, tem por escopo permitir ao acusado a exata compreensão dos fatos que lhes são imputados, propiciando-lhe o exercício regular da ampla defesa.



    4. É inepta a denúncia que imputa genericamente o crime de falsidade ideológica ao acusado sem esclarecer, no conjunto de documentos por ele apresentados ao Conselho de Ética do Senado, especificamente qual documento contém informação falsa.



    5. Para instauração do processo penal são suficientes indícios de autoria e materialidade, sendo desnecessária prova cabal da prática criminosa.



    6. Denúncia pelo crime de falsidade ideológica de documento privado rejeitada pela incidência da prescrição e por falsidade ideológica de documento público rejeitada por inépcia.



    7. Denúncia recebida apenas na parte em que imputa o crime de peculato.